Tribunal: STF
Processo: ARE 1510283
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVEO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na ausência de demonstração da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos .



    6. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    7. Conforme previsto no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica ao caso, a infração penal foi cometida mediante grave ameaça.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.